Tribunal: TCU
Processo: 012.525/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar o sistema de combate ao assédio na Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria de Natureza Operacional, tendo como objetivo avaliar a eficácia do sistema de combate ao assédio na Caixa Econômica Federal, utilizando como referência o Modelo de Prevenção e Combate ao Assédio elaborado pelo Tribunal de Contas da União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II; 15, inciso I, alínea "m", do Regimento Interno/TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar o encaminhamento do Relatório de Auditoria de Natureza Operacional à Corregedoria da Caixa Econômica Federal, para que tome ciência de seus resultados e avalie a conveniência das oportunidades de melhoria detectadas na ação de controle; 9.2. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, arquivar os presentes autos.